Tribunal: TJPA
Processo: 0803967-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803967-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA REIS BRITO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA COMPROVADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão a quo de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

2. Consta das razões deduzidas pela ora agravante que, embora seja dispensável a assinatura do próprio devedor no termo de recebimento da notificação extrajudicial, a ação de busca e apreensão depende da comprovação da mora caracterizada pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor com aviso de recebimento (AR), razão pela qual deve a decisão a quo ser reformada.

3. Ocorre que, em análise detidas dos autos, a Turma julgadora entendeu restar devidamente demonstrada a constituição em mora da agravante, uma vez presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, confirmando o entendimento firmado pelo Juízo de origem, qual seja, o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

4. No que tange, a legação de necessidade de suspensão do processo em razão da existência de sobrestamento, razão também não assiste a ora agravante, isto porque, conforme restou consubstanciado na decisão monocrática, ora recorrida, ocorrera o afastamento da determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos atinentes a matéria afetada, nos termos do Tema Repetitivo 1.132.

5. Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

6. Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
tendo como agravante
AMANDA REIS BRITO
e como agravado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0803967-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
:

AMANDA REIS BRITO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
AMANDA REIS BRITO

em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

e
contra Decisão Monocrática desta Relatora que, em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, negou provimento ao recurso aforado pela demandante, ora agravante.

AMANDA REIS BRITO

interpôs

recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a suspensão da decisão proferida nos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID 13308823), por entender que a instituição financeira/agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual esta Relatora negou provimento ao recurso Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Dessa decisão, interpôs a agravante
AMANDA REIS BRITO
, recurso de Agravo Interno (ID
13544406
).

Alega, em síntese, não ter restado demonstrado que houve
a ciência inequívoca do devedor, qual seja, a notificação extrajudicial com intuito de configurar o devedor em mora, sendo esta requisito essencial para o deferimento liminar de busca e apreensão nos autos do procedimento especial, na forma do que dispõe a súmula 72 do STJ.

Assevera que,
embora seja dispensável a assinatura do próprio devedor no termo de recebimento da notificação extrajudicial, a ação de busca e apreensão depende da comprovação da mora caracterizada pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor com aviso de recebimento (AR), razão pela qual deve a decisão a quo ser reformada.

Pleiteia assim, provimento do recurso de Agravo Interno, para que seja conhecido e julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento, cassando a liminar concedida pelo juízo de origem.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
13991431.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão a quo que deferiu a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que, embora seja dispensável a assinatura do próprio devedor no termo de recebimento da notificação extrajudicial, a ação de busca e apreensão depende da comprovação da mora caracterizada pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor com aviso de recebimento (AR), razão pela qual deve a decisão a quo ser reformada.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
., inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara única da comarca de Itupiranga/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 0801416-59.2022.8.14.0025), deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entendendo estar comprovada a mora do devedor, tendo como ora agravada
AMANDA REIS BRITO.

Aduz que
,
a Notificação Extrajudicial não foi recebida por qualquer pessoa, tendo retornado ao remetente com aviso de “endereço insuficiente, razão pela qual entende pela não comprovação da mora.

Sustenta a necessidade do tema 1.132, que determinou o sobrestamento dos processos em que houvesse discussão sobre a validade da notificação não realizada diretamente ao devedor.

Assevera a existência do
periculum in mora em razão do
risco iminente ao resultado útil do processo, uma vez que o tema discutido nos autos do processo está afetado pelo STJ, o qual já determinou a suspensão de processos semelhantes, bem como o
fumus boni juris
, posto que deve ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas os princípios constitucionais que norteiam o direito à defesa.

Por fim, requer, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento do efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo Juízo de origem e, no mérito provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora vergastada, determinando o sobrestamento da demanda até o julgamento do Tema 1.132.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

De início, defiro o pedido de Justiça Gratuita em favor da recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entendendo estar o devedor/ora agravante constituído em mora, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto – Lei n. 911/69.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão do bem, devendo ser realizada pela notificação extrajudicial enviada no endereço do requerente, conforme dispõe o art. 2º §2º do Decreto Lei 911/69, com nova redação dada pela lei 13.043/2014, o que não teria ocorrido no caso em questão.

Analisando os autos de 1º grau - Pje, observa-se que, no ID nº 82407944 - Pág. 1, nos autos de origem – contrato de financiamento firmado pelo devedor, ora recorrente informou como sendo seu endereço, o seguinte; “Av. das Castanheiras 8, bairro: Centro, cidade: Itupiranga”, sendo, justamente, o endereço para o qual o banco agravado enviou a notificação extrajudicial (ID nº 82407944 - Pág. 13, nos autos de origem), com o fim de notificar o ora agravante, e assim o constituir em mora.

Ocorre que, a tentativa de constituir o devedor, ora recorrente em mora, foi devolvido o Aviso de Recebimento - AR (ID nº 82407944 - Pág. 13, nos autos de origem), com a informação de “endereço insuficiente” inviabilizando a notificação da ora agravante no endereço indicado quando da assinatura do contrato de financiamento.

Verifica-se que o agravante ao instruir sua peça recursal, indicou como sendo seu endereço a “Rua das Castanheiras, nº 8, CEP: 68580-000 – Centro – Itupiranga - PA, ou seja, o mesmo endereço no informado por si, quando da celebração do contrato de financiamento do veículo, objeto da lide.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento

do devedor,
in verbis
:

“Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, em conformidade com a Súmula nº 72, do STJ: “Súmula 72, STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal, senão vejamos:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.” (negritou-se).

Analisando os autos verifico que, de fato, resta comprovada a constituição
in mora
do devedor por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, conforme documentos de ID 82407944 - Pág. 13, nos autos de origem. Em que pese a devolução da notificação com a informação “endereço insuficiente”, entendo que era ônus da contratante, ora agravante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados.

No caso, a frustração da tentativa de citação da requerente no endereço contratual, em razão do endereço indicado ser insuficiente para notificação da devedora fiduciante, conforme

Aviso de Recebimento - AR (ID nº 82407944 - Pág. 13 nos autos de origem), corroborando com a incorreção do endereço informado no momento da celebração do pacto.

A meu ver, não resta dúvidas de que a frustração da notificação ocorreu em virtude da desídia da devedora, ora agravante em não informar corretamente os seus dados no momento da contratação.

Assim filio-me ao entendimento de que é dever da fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive em caso de mudança de domicílio.

Consequentemente, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do endereço em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.
Se o devedor comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, reputamos válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato
.

(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1260818-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 18.03.2015).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL (267, I, C/C 295, I, CPC/73).

INSURGÊNCIA DA CASA FINANCEIRA. CONSTITUIÇÃO DO

ENDEREÇO EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1540631-8 - Colombo - Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - Unânime - J. 21.06.2016).” (Negritou-se).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada

ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, e sendo ônus da contratante informar corretamente seus dados, entende-se pela efetiva constituição em mora decorrente do inadimplemento, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Lei nº 911/69 para o processamento da ação de busca e apreensão.

A notificação por meio de edital, nas situações em que não for possível a notificação pessoal é admitida, e quando efetivada por ato de notários e registradores, possui fé pública, conforme previsão do art. 15 da Lei nº 9.492/1997.

No mesmo sentido, o entendimento Jurisprudencial:

““EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - MORA - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE. Em se tratando de Alienação Fiduciária em garantia, regulada pelo Decreto-Lei nº 911, de 01/10/1969, com alterações pela Lei nº

10.931/2004, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada, expedida por intermédio de Cartório de Títulos e documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor, entregue e recebida no exato endereço do devedor. Os atos praticados pelos notários e registradores, titulares de serviços extrajudiciais, possuem o atributo da fé pública. Cabe ao interessado, nessas circunstâncias, comprovar que o oficial do registro não praticou os atos de sua competência na forma da lei. Convalida-se a intimação do devedor por edital, quando frustrada sua intimação pessoal no endereço fornecido. As partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas. Numa palavra, devem proceder com boa fé. Entre credor e devedor é necessária a colaboração, um ajudando o outro na execução do contrato. "É preciso inquietarmo-nos com os sentimentos que fazem agir os assuntos de direito, proteger os que estão de boa-fé, castigar os que agem por malícia, má-fé, perseguir a fraude e mesmo o pensamento fraudulento. O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa" (Georges Ripert, in "A Regra Moral nas Obrigações Civis").

(TJ-MG - AC: 10000190570986001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 19/09/2019).”(Negritou-se)

Desta forma, entendendo restar devidamente demonstrada a constituição em mora do agravante, uma vez presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme entendimento firmado pelo Juízo de origem, a liminar de busca e apreensão do veículo é medida que se impõe.

Ademais, alegação da recorrente acerca da necessidade de suspensão da demanda, nos termos do Tema Repetitivo 1.132, não merece acolhimento, uma vez que já ocorrera o afastamento da determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos atinentes a matéria afetada, senão vejamos:

QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS

ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 -
COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO
-
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA
. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, § 1º, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as
Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de

perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes
.

(STJ - QO no REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2022, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada.

Belém/PA, 24 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.”

Inconformada com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que,
embora seja dispensável a assinatura do próprio devedor no termo de recebimento da notificação extrajudicial, a ação de busca e apreensão depende da comprovação da mora caracterizada pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor com aviso de recebimento (AR), razão pela qual deve a decisão a quo ser reformada.

Ocorre que, em análise detidas dos autos, a Turma julgadora entendeu
restar devidamente demonstrada a constituição em mora da agravante, uma vez presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, confirmando o entendimento firmado pelo Juízo de origem, qual seja, o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

No que tange, a legação de necessidade de suspensão do processo em razão da existência de sobrestamento, razão também não assiste a ora agravante, isto porque, conforme restou consubstanciado na decisão monocrática, ora recorrida, ocorrera o afastamento da determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos atinentes a matéria afetada, nos termos do Tema Repetitivo 1.132.

Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto
.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/07/2023